Tribunal: TCU
Processo: 026.550/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9399/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em determinar, desde logo, nos termos dos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, o arquivamento dos autos em relação à Sra. Leila Conceição da Silva Araújo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar este feito, sem o cancelamento dos débitos de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), valor original em 2/9/2010, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor original em 1o/11/2010, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, a Sra. Patrícia Francisco da Silva e a Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas, para que lhes possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.550/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leila Conceição da Silva Araújo (XXX.398.387-XX); Patrícia Francisco da Silva (XXX.256.188-XX); Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas (03.446.745/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.